Tribunal: TJMT
Processo: 1008436-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008436-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), RUDINEI ZANOTTO - CPF: 537.382.501-82 (AGRAVANTE), NEIVA CARDOSO ZANOTTO - CPF: 704.881.850-68 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0016-61 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DESACORDO COMERCIAL – DISTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO CÉDULA – INDEFERIDA – CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos iniciais colacionados não dão o suporte necessário, de forma verossímil, a comprovar as alegações, em particular no que toca a vinculação da CPR que se pretende a inexigibilidade e o distrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008436-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RUDINEI ZANOTTO, NEIVA CARDOSO ZANOTTO

AGRAVADO: AGRICOLA ALVORADA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Rudinei Zanotto e Neiva Cardoso Zanotto
, de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada contra
Agrícola Alvorada S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CPR 01/2024.

Explicam que firmaram a CPR 001/2024 na qual pactuaram a entrega de soja da safra 2023/2024 e como forma de pagamento pela compra da soja, a agravada entregaria insumos, conforme pedidos n. 19343, 19435 e 19436, com vencimento em 30/04/2024. Complementam que em razão de desacerto comercial, resultou no distrato dos pedidos.

Alegam, contudo, que embora notificada a agravada via cartório para fornecer a Carta de Anuência para a baixa da CPR 001/2024, esta permaneceu silente, inclusive tem enviado preposto à lavoura sinalizando que exigirá a entrega da soja.

Informam que em razão do distrato com a agravada, adquiriram os insumos de outra empresa, sendo emitida CPR em favor desta em garantia ao pagamento dos insumos para a formação da safra.

Dizem, assim, quanto a necessidade de suspensão da exigibilidade da CPR 001/2024 até o julgamento da presente ação. Realçam quanto ao grave dano caso cumpram com o exigido pela agravada, vez que ficarão inadimplentes com a empresa financiadora dos insumos.

Requerem a concessão da antecipação de tutela a fim de conceder a suspensão da exigibilidade da CPR 001/2024. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de declarar a suspensão da exigibilidade da CPR 001/2024 até o julgamento da ação declaratória de Inexistência de Débito, bem assim determinar que a agravada se abstenha de praticar qualquer ato de constrição ou exigência do produto descrito na cédula e, ainda, determinar a restituição de todo e qualquer produto já retido das lavouras.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 209087174)

Contraminuta (id. 212257692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da CPR 01/2024.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito na qual os autores, ora agravantes, pretendem a declaração de inexigibilidade da CPR 001/2024, pela qual se obrigaram a entregar 38.000 sacas de soja para pagamento dos insumos negociados para a safra 2023/2024, conforme pedidos n. 19434, 19435 e 19436, e em sede de tutela de urgência, postularam pela suspensão da exigibilidade da cártula.

Para tanto, alegaram que antes da entrega dos insumos, as partes firmaram distrato, porém, a agravada não forneceu os documentos necessários para a baixa da CPR junto ao Cartório.

O Magistrado indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que os documentos colacionados não evidenciam com o grau de certeza necessário
“o desfazimento do negócio jurídico supostamente correlato ao título de crédito”
. Assim, concluiu:

Portanto, neste momento processual, não restou configurada a probabilidade do direito, fato que impede a concessão da tutela provisória de urgência, sendo necessário aguardar o contraditório e a instrução processual para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre os termos da relação jurídica existente entre as partes.

Isso posto, não preenchidos os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Ocorre que os documentos iniciais colacionados não dão o suporte necessário, de forma verossímel, a comprovar as alegações, em particular no que toca a vinculação da CPR que se pretende a inexigibilidade e o distrato.

Dessa forma, em que pese o argumento do desacordo comercial, há que se examinar o negócio jurídico pactuado representado pela CPR 01/2024 e aquele outro constante no distrato.

Logo, o deferimento da tutela de urgência se apresenta temerário neste estágio procedimental, de maneira que necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória, para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados acerca do desacordo comercial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial o perigo na demora.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo não é o bastante para a tutela de urgência, bem como a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.
(N.U 1001453-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024